Tribunal: STF
Processo: ARE 975787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Por reputar relevantes as razões aportadas no agravo interno (eDoc 116), bem assim após examinar, também, a contraminuta ofertada pelo Ministério Público do estado de São Paulo (eDoc 120), reconsidero a decisão proferida em 10.9.2025 (eDoc 111) e, em consequência, julgo prejudicado o recurso dirigido à Segunda Turma.

No caso, o Ministério Público promoveu ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra Márcio Nascimento Magalhães na qual, ao aduzir ter a conduta do requerido infringido a norma do caput do art. 10 da Lei n. 8.429/1992, requereu a condenação ao pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano, bem como ao ressarcimento integral da perda patrimonial (eDoc 22).

O édito do juízo de primeiro grau declarou o pleito improcedente (eDoc 28). Desafiada por recurso de apelação (eDoc 30), foi a sentença reformada para acolher a ação civil ante o reconhecimento da violação unicamente da hipótese descrita no art. 11, I, da Lei de Improbidade. 

Assim, houve a condenação do apelado ao ressarcimento do dano experimentado, suspensão dos direito políticos por três anos, proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios também por três anos (eDoc 33).

Após, considerado o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de ter havido condenação extra petita, o Colegiado a quo reapreciou a causa e afastou as condenações à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios fiscais ou creditícios. Entretanto, manteve a sanção de ressarcimento (eDoc 47).

Rejeitados os embargos de declaração (eDoc 50 e 51), Márcio Nascimento Magalhães interpôs, então, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 52, p. 2-22), no âmbito do qual busca a anulação do acordão vergastado por ofensa a preceitos constitucionais.

Encaminhado ao Supremo, o Ministro Celso de Mello devolveu o feito à origem com suporte no Tema n. 576/RG (eDoc 55, p. 55). 

Em novo juízo de admissibilidade (eDoc 56), a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento a parte do apelo excepcional com base no aludido precedente. No mais, inadmitiu o recurso. O particular formalizou o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 58).

Consignado à minha relatoria, determinei o retorno novamente à origem, mormente por entender que a matéria impugnada versava o Tema n. 1.199/RG (eDoc 62). A retratação, porém, não foi exercida, consoante a ementa a seguir (eDoc 66):

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — TEMA 1.199/STF Determinação de retorno dos autos a esta Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, para realização do juízo de conformidade do v. acórdão com a tese fixada pelo C. STF em sede de repercussão geral no julgamento do RE n 0843.989/PR (Tema n. 1.199/STF) — Retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, a análise do elemento subjetivo que orientou a configuração do ato de improbidade administrativa — Acórdão que ressaltou a presença do dolo nas condutas dos agentes ímprobos — Inexistência de dissonância do julgado com a tese fixada pelo STF — ACÓRDÃO MANTIDO.

Encaminhou-se o processo outra vez a esta Corte (eDoc 82)

Ante esse quadro, entendo que deve ser provido o recurso extremo.

Na espécie, trata-se de processo sobre suposta prática de ato de improbidade administrativa em que a condenação, declarada por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 33 e 47),  sustenta-se somente na previsão do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992, a qual ainda não transitou em julgado.

Nesse contexto, destaco que a Lei n. 14.230/2021 alterou sobremaneira as disposições da Lei de Improbidade. Entre as modificações, destaco a nova feição do art. 11, concernente aos atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública, cuja listagem das condutas ímprobas perdeu o caráter exemplificativo, passando a ter natureza taxativa. 

Houve também a abolição da configuração do ato ímprobo por mera violação ao caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 e a revogação dos incisos I, II, IX e X do dispositivo.

Independentemente de se tratar de discussão a envolver o componente subjetivo da imputação – dolo ou culpa –, esse novo regramento se aplica à avaliação das condutas supostamente ímprobas praticadas na vigência do texto legal anterior cuja condenação ainda não se encontra sob o manto da coisa julgada, como sucede na espécie.

Nesse sentido, é o que atesta o julgamento prolatado pelo Plenário no ARE 803.568 AGR-Segundo-EDv-ED, Redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes, de cujo julgamento retiro a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

Dessa forma, tendo sido baseada a condenação unicamente no revogado inciso I do art. 11 da LIA, não mais subsiste a condenação afirmada pelo Tribunal de origem. No mesmo sentido, aponto o ARE 1.567.608 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, do qual extraio a ementa:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 
1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ¿ ressalvado o posicionamento do Relator, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ¿, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 
2. In casu, o tipo sancionador em que subsumidos os fatos imputados deixou de existir, na medida em que o inciso I foi expressamente revogado, não se enquadrando tais condutas em nenhuma das hipóteses ou dos incisos subsequentes ¿ o que poderia ter ocorrido se houvesse inciso idêntico ao antigo inciso I, ainda que renumerado ¿, de modo a inviabilizar a continuidade da ação. 
3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

Ademais, em razão da insurgência extraordinária ser exclusiva do réu, ora recorrente, não cabe eventual reclassificação dos supostos atos ímprobos, porquanto configuraria reformatio in pejus.


2. Em face do exposto, provejo o agravo e, examinado o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para, afastada a condenação de Márcio Nascimento Magalhães, declarar extinta a ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente